Tribunal: TJES
Processo: 0011826-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE PATRONOS NO PJE. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Biolchim do Brasil Importação e Comércio Ltda. contra acórdão que negara provimento à apelação e mantivera a condenação em honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da causa. A embargante alegou nulidade por ausência de intimação válida da inclusão do feito em pauta de julgamento, em razão de erro no cadastro do sistema PJe após juntada de substabelecimento, com exclusão indevida dos patronos originários e prejuízo ao exercício da sustentação oral. Acolhida a arguição de nulidade, procedeu-se a novo julgamento da apelação para reexaminar a verba honorária fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação regular da pauta de julgamento, causada por erro sistêmico no cadastro dos advogados no PJe, acarreta nulidade do acórdão por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se, no novo julgamento da apelação, os honorários advocatícios decorrentes da exclusão de coexecutado do polo passivo devem ser mantidos em percentual sobre o valor da causa ou fixados por apreciação equitativa, em razão do caráter inestimável do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro sistêmico no PJe exclui indevidamente os patronos originários do cadastro processual após o substabelecimento e impede a publicação da pauta de julgamento em nome dos advogados expressamente indicados pela parte.

4. A falta de observância do requerimento de intimação exclusiva afronta o art. 272, § 5º, do CPC e compromete a validade do ato de comunicação processual.

5. O vício de intimação causa prejuízo concreto à embargante, pois a impede de apresentar memoriais e de exercer a sustentação oral, em violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas.

6. A nulidade do julgamento anterior impõe a anulação do acórdão e a renovação do exame do mérito recursal, com efeitos infringentes aos embargos de declaração.

7. Os recursos conexos oriundos da mesma execução exigem tratamento isonômico e observância do dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

8. A exclusão de coexecutado do polo passivo, sem extinção do crédito executado, não gera proveito econômico mensurável pelo valor integral da execução, porque o débito permanece exigível em face dos demais devedores.

9. O precedente do STJ no EREsp nº 1.880.560/RN reconhece que, nessas hipóteses, o proveito econômico é inestimável e autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, sem afronta ao Tema 1.076.

10. A aplicação do percentual sobre o valor total da causa pode multiplicar indevidamente os custos da execução, gerar bis in idem e impor ônus desproporcional ao credor quando houver sucessivas exclusões de devedores do polo passivo.

11. O arbitramento equitativo de R$ 25.000,00 observa o zelo profissional, a complexidade da lide e o tempo de tramitação do feito desde 2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Acórdão anulado. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da pauta de julgamento em nome dos advogados expressamente indicados pela parte, por erro sistêmico no PJe, nulifica o acórdão quando demonstrado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A exclusão de coexecutado do polo passivo da execução, sem extinção do débito principal, gera proveito econômico inestimável para fins de fixação de honorários advocatícios.

3. O caráter inestimável do proveito econômico autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem violação ao Tema 1.076 do STJ.

4. O dever de uniformização jurisprudencial impõe a adoção da mesma ratio decidendi em casos espelhados oriundos da mesma execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 5º; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CPC, art. 926; CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024; processos conexos nº 0023411-16.2014.8.08.0024, nº 0007689-34.2017.8.08.0024, nº 0024434-94.2014.8.08.0024, nº 0023366-12.2014.8.08.0024 e nº 0013438-37.2014.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011826-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

APELADO: ROVIOLI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE PATRONOS NO PJE. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Biolchim do Brasil Importação e Comércio Ltda. contra acórdão que negara provimento à apelação e mantivera a condenação em honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da causa. A embargante alegou nulidade por ausência de intimação válida da inclusão do feito em pauta de julgamento, em razão de erro no cadastro do sistema PJe após juntada de substabelecimento, com exclusão indevida dos patronos originários e prejuízo ao exercício da sustentação oral. Acolhida a arguição de nulidade, procedeu-se a novo julgamento da apelação para reexaminar a verba honorária fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação regular da pauta de julgamento, causada por erro sistêmico no cadastro dos advogados no PJe, acarreta nulidade do acórdão por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se, no novo julgamento da apelação, os honorários advocatícios decorrentes da exclusão de coexecutado do polo passivo devem ser mantidos em percentual sobre o valor da causa ou fixados por apreciação equitativa, em razão do caráter inestimável do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro sistêmico no PJe exclui indevidamente os patronos originários do cadastro processual após o substabelecimento e impede a publicação da pauta de julgamento em nome dos advogados expressamente indicados pela parte.

4. A falta de observância do requerimento de intimação exclusiva afronta o art. 272, § 5º, do CPC e compromete a validade do ato de comunicação processual.

5. O vício de intimação causa prejuízo concreto à embargante, pois a impede de apresentar memoriais e de exercer a sustentação oral, em violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas.

6. A nulidade do julgamento anterior impõe a anulação do acórdão e a renovação do exame do mérito recursal, com efeitos infringentes aos embargos de declaração.

7. Os recursos conexos oriundos da mesma execução exigem tratamento isonômico e observância do dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

8. A exclusão de coexecutado do polo passivo, sem extinção do crédito executado, não gera proveito econômico mensurável pelo valor integral da execução, porque o débito permanece exigível em face dos demais devedores.

9. O precedente do STJ no EREsp nº 1.880.560/RN reconhece que, nessas hipóteses, o proveito econômico é inestimável e autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, sem afronta ao Tema 1.076.

10. A aplicação do percentual sobre o valor total da causa pode multiplicar indevidamente os custos da execução, gerar bis in idem e impor ônus desproporcional ao credor quando houver sucessivas exclusões de devedores do polo passivo.

11. O arbitramento equitativo de R$ 25.000,00 observa o zelo profissional, a complexidade da lide e o tempo de tramitação do feito desde 2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Acórdão anulado. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da pauta de julgamento em nome dos advogados expressamente indicados pela parte, por erro sistêmico no PJe, nulifica o acórdão quando demonstrado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A exclusão de coexecutado do polo passivo da execução, sem extinção do débito principal, gera proveito econômico inestimável para fins de fixação de honorários advocatícios.

3. O caráter inestimável do proveito econômico autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem violação ao Tema 1.076 do STJ.

4. O dever de uniformização jurisprudencial impõe a adoção da mesma ratio decidendi em casos espelhados oriundos da mesma execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 5º; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CPC, art. 926; CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024; processos conexos nº 0023411-16.2014.8.08.0024, nº 0007689-34.2017.8.08.0024, nº 0024434-94.2014.8.08.0024, nº 0023366-12.2014.8.08.0024 e nº 0013438-37.2014.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0011826-30.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

EMBARGADO: ROVIOLI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
em face do v. acórdão de ID 17363483, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação em honorários advocatícios no patamar de 11% sobre o valor da causa.

Sustenta a Embargante a existência de vício insanável de nulidade, uma vez que não foi devidamente intimada acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento. Alega que, após a juntada de substabelecimento, houve um erro no cadastro do sistema PJe que resultou na exclusão de seus patronos originários, impedindo a ciência da sessão e o exercício do direito à sustentação oral.

Contrarrazões apresentadas no ID 18696041.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA. PERCENTUAL FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Biolchim do Brasil Importação e Comércio Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução opostos por Rovioli Distribuidora de Embalagens Ltda., com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da exclusão da embargante do polo passivo da execução principal. A sentença ainda condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão da Apelada da execução, por decisão proferida ex officio, configura nulidade processual; (ii) verificar se a Apelante deve arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; (iii) avaliar a proporcionalidade da verba honorária fixada em 10% do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da Apelada do polo passivo da execução, por ausência de legitimidade, não configura nulidade, mesmo quando decidida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo, conforme previsão legal e entendimento consolidado na jurisprudência.
4. As supostas irregularidades processuais alegadas — como ausência de recolhimento de custas e de saneamento do feito — são vícios relativos, que demandam demonstração de prejuízo e arguição tempestiva, o que não ocorreu, sendo consideradas preclusas.
5. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus da sucumbência. No caso, a Apelante incluiu parte ilegítima no polo passivo da execução, ensejando os embargos. A extinção por perda de objeto não elide sua responsabilidade processual.
6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa o mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada, em tais hipóteses, a apreciação equitativa, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ.
7. O valor da causa é elevado (R$ 3.131.162,70), e o processo tramitou por longo período, o que justifica a manutenção da verba fixada no patamar mínimo, sem violação à proporcionalidade.
8. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A exclusão de parte ilegítima do polo passivo da execução, ainda que de ofício, é válida e não configura nulidade processual, por tratar-se de matéria de ordem pública.
2. Aplica-se o princípio da causalidade à hipótese de extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, devendo arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à demanda.
3. Fixados os honorários advocatícios no patamar mínimo legal (10%), em causa de valor expressivo e com tramitação prolongada, não cabe sua redução por equidade.
4. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

Cinge-se a controvérsia em verificar, primordialmente, a existência de nulidade processual insanável na intimação da pauta de julgamento e, superada tal questão, a necessidade de rejulgamento do recurso de apelação visando à adequação do julgado ao entendimento consolidado desta Colenda Câmara em casos idênticos.

Para fins de clareza e técnica processual, a análise será segmentada em dois tópicos:
(i)
o exame do vício formal de intimação dos atos processuais; e
(ii)
o novo julgamento do mérito recursal à luz do dever de uniformização jurisprudencial.

1. DA NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO (Efeitos Infringentes)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a nulidade arguida pela Embargante merece integral acolhimento por configurar vício procedimental insuperável. Restou cabalmente demonstrado que, após o protocolo de substabelecimento com reserva de poderes, sobreveio
equívoco sistêmico no fluxo de atualização do cadastro de advogados perante o sistema PJe
, o qual resultou na exclusão indevida dos patronos originários que vinham atuando ativamente na causa.

Em decorrência desse erro operacional da máquina judiciária, a publicação da pauta de julgamento para a sessão de 05/12/2025 foi realizada sem observar o
requerimento expresso de intimação exclusiva
em nome dos advogados indicados pela parte. Tal omissão não representa mera irregularidade formal, mas sim afronta direta ao
artigo 272, § 5º, do CPC
, que impõe a nulidade absoluta dos atos de comunicação processual quando não atendido o pedido de publicação em nome de advogado específico.

O prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa é manifesto e concreto (princípio do
pas de nullité sans grief
), uma vez que a Embargante foi privada da faculdade de apresentar memoriais e, sobretudo, de realizar sustentação oral perante este Colegiado — prerrogativa que, conforme se observa nos feitos conexos de
nº 0023411-16.2014.8.08.0024
e
nº 0007689-34.2017.8.08.0024
, constitui peça central da estratégia defensiva da parte nesta cadeia executiva.

Assim, a desconstituição do julgado é medida de rigor para restaurar a higidez do processo e garantir a paridade de armas entre os litigantes.

Portanto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, conferindo-lhes efeitos infringentes,
ANULAR
o acórdão de ID 17363483 e determinar o novo julgamento do mérito da apelação.

2. NOVO JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO

Preliminarmente, impõe-se registrar que a presente demanda guarda estrita conexão com diversos outros recursos em trâmite perante esta Colenda Câmara — notadamente as Apelações Cíveis nº
0024434-94.2014.8.08.0024
, nº
0023366-12.2014.8.08.0024
, nº
0013438-37.2014.8.08.0024
, nº
0007689-34.2017.8.08.0024
e o presente feito nº
0011826-30.2015.8.08.0024
—, uma vez que todos originam-se da mesma
Ação de Execução nº 0013085-65.2012.8.08.0024
.

Tratam-se de casos 'espelhados', nos quais a exequente/apelante
BIOLCHIM
, inconformada com sua condenação em verbas sucumbenciais após a exclusão de diferentes pessoas físicas e jurídicas do polo passivo da lide principal, busca a reforma das sentenças para afastar ou reduzir o referido ônus advocatício.

Nesse cenário, em estrita observância ao artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, este Órgão Fracionário deve assegurar um tratamento isonômico às partes. Assim, adota-se aqui a mesma
ratio decidendi
consolidada no julgamento do processo paradigma da
PRECISA (0007689-34.2017.8.08.0024)
, reconhecendo-se a natureza inestimável do proveito econômico obtido com a simples exclusão de coexecutado do polo passivo, o que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do precedente
EREsp nº 1.880.560/RN do STJ
.

Para tanto, impõe-se a realização de um necessário
distinguishing
quanto à aplicação do
Tema 1.076/STJ
. Conquanto a regra geral vede o arbitramento por equidade em causas de valor elevado, a própria tese vinculante ressalvou a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

No caso concreto, a exclusão da Apelada do polo passivo da execução não implicou na extinção do crédito exequendo, que permanece hígido e continua sendo perseguido em face dos demais devedores . Portanto, o benefício jurídico alcançado não se confunde com o valor total da dívida (R$ 3,1 milhões), mas sim com a desvinculação de seu patrimônio específico — cujo valor sequer foi apurado nestes autos — da referida obrigação solidária.

Tal entendimento alinha-se à recente jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp n. 1.880.560/RN
, DJe 06/06/2024), que pacificou a tese de que, em execuções complexas com multiplicidade de devedores, a exclusão de um coexecutado gera um proveito econômico de
caráter inestimável
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar,
tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo
da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas
, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.) (destaquei)

Impende salientar que, conquanto o precedente paradigma firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.880.560/RN) tenha origem em demandas de natureza tributária (execução fiscal), sua
ratio decidendi
transcende a natureza do crédito discutido, sendo plenamente transponível para execuções entre particulares regidas pelo rito comum. Isso ocorre porque a tese jurídica ali fixada debruça-se sobre a interpretação estritamente processual do artigo 85, § 8º, do CPC, definindo o alcance do conceito de "
proveito econômico inestimável
" em situações de exclusão de coexecutado sem a extinção da dívida principal.

A lógica subjacente é a mesma: tanto na execução fiscal quanto na privada, o benefício jurídico da parte que obtém sua exclusão do polo passivo não se confunde com o valor total da causa, visto que o débito permanece hígido e exigível em face dos demais devedores. Permitir que a regra do percentual fixo (art. 85, § 2º, CPC - fixar 10% sobre o valor total da causa) prevaleça nessas hipóteses ensejaria uma "exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução", forçando o credor a pagar honorários vultosos sobre uma mesma base de cálculo para cada devedor excluído, o que inviabilizaria a própria perseguição do crédito e puniria desproporcionalmente quem busca combater estruturas societárias complexas.

Em outras palavras, a Apelante poderia, na prática, ser condenada a pagar honorários milionários repetidas vezes sobre a mesma base de cálculo para cada devedor excluído, o que caracterizaria nítido
bis in idem
, punição desproporcional ao credor e enriquecimento sem causa da parte adversa.

Assim, por analogia e em respeito ao princípio da razoabilidade,
a natureza inestimável do proveito deve ser reconhecida para autorizar o arbitramento por equidade
.

Portanto, reconhecida a natureza inestimável do proveito, afasta-se a regra do art. 85, § 2º, do CPC e, em consonância com o zelo profissional, a complexidade da lide e o prolongado tempo de tramitação do feito (desde 2015), fixo a verba honorária, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
."

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior. No novo julgamento da Apelação Cível,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar